Tribunal: TJBA
Processo: 8090314-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090314-95.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: ANA MARIA PARANHOS DE AMORIM e outros

Advogado(s)
:
WALTER AUGUSTO CHAGAS RIBEIRO LEITE

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTIGO NÃO ADAPTADO. REAJUSTES ABUSIVOS. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por Operadora de Plano de Saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos de revisão de reajustes anuais aplicados em contrato de seguro saúde, firmado antes da Lei nº 9.656/98, determinando a substituição pelos índices da ANS para planos individuais, a restituição em dobro do indébito e o pagamento de indenização por danos morais, sentença esta posteriormente integrada por decisão em Embargos de Declaração que lhes atribuiu efeitos infringentes para ampliar o período de restituição.

II. Questão em discussão

2. A questão preliminar cinge-se à admissibilidade de recurso de apelação interposto antes do julgamento dos embargos de declaração, os quais foram acolhidos com efeitos modificativos, seguindo-se nova petição recursal pela parte apelante.

3. No mérito, discute-se a legitimidade ativa das beneficiárias; a ocorrência de prescrição trienal; a legalidade dos reajustes anuais e por sinistralidade aplicados em contrato coletivo com menos de 30 vidas (agrupamento); a necessidade de perícia atuarial; a forma de restituição dos valores (simples ou em dobro); a configuração de danos morais e o quantum indenizatório; e a aplicação dos consectários legais conforme a Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

4. A interposição de apelação antes do julgamento dos embargos de declaração não enseja a intempestividade ou preclusão do recurso, nos termos da atual sistemática processual civil, sendo assegurado à parte o direito de complementar ou ratificar as razões recursais quando houver modificação da decisão embargada, o que foi devidamente observado pela Recorrente.

5. As beneficiárias do plano de saúde, na condição de consumidoras finais e responsáveis financeiras de fato, possuem legitimidade ativa para pleitear a revisão de cláusulas contratuais abusivas, não se aplicando ao caso restrições de legitimidade exclusivas da pessoa jurídica estipulante, dada a natureza da relação de consumo e a hipossuficiência técnica das autoras.

6. A prescrição aplicável às pretensões de restituição de valores pagos a maior em contratos de plano de saúde é a trienal, contudo, o termo inicial renova-se a cada prestação periódica indevida, tendo a sentença observado corretamente tal lapso temporal.

7. Embora a operadora sustente a legalidade dos reajustes com base em normas de agrupamento de contratos (RN nº 565/2022), a ausência de demonstração cabal, técnica e transparente dos índices de sinistralidade e da variação de custos médico-hospitalares (VCMH) que justificassem percentuais exorbitantes, muito superiores aos índices da ANS, configura prática abusiva e onerosidade excessiva ao consumidor idoso, violando o Estatuto do Idoso e o Código de Defesa do Consumidor.

8. A restituição em dobro do indébito independe da comprovação de má-fé subjetiva (dolo), bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva, consubstanciada na cobrança de valores abusivos sem respaldo técnico demonstrado, não se tratando de engano justificável.

9. A imposição de reajustes abusivos que ameaçam a manutenção do contrato de saúde de pessoa idosa (hipervulnerável) ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável, cujo valor arbitrado na origem atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "1. É admissível a apelação interposta antes do julgamento de embargos de declaração, devendo ser conhecida a petição complementar apresentada após a decisão integrativa que modificou o julgado, em respeito ao princípio da complementariedade. 2. A ausência de comprovação técnica idônea e transparente sobre a necessidade dos percentuais de reajuste aplicados em contratos de plano de saúde, ainda que coletivos ou antigos, autoriza a revisão judicial para aplicação dos índices da ANS aplicáveis aos planos individuais, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.024, §§ 4º e 5º; CDC, arts. 6º, VIII, 39, V, 51, IV e X, e 42, parágrafo único; Lei nº 9.656/98; Estatuto do Idoso; Lei nº 14.905/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO (processo nº
8090314-95.2024.8.05.0001
) interposto p
el
a

SUL AM
É
RICA COMPANHIA DE SEGURO SA
Ú
DE

e
m face da sentença proferida pelo Juízo da
19ª
Vara dos Feitos de Relação de Consumo da Comarca de
Salvador
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO A
O
RECURSO

DE APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA